Tribunal: TJDFT
Processo: 0001855-09.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CERTIDÃO CRIMINAL. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, PENA REDUZIDA.
1. O crime continuado é uma ficção jurídica, criada pelo legislador e por razões de política criminal, para beneficiar o criminoso eventual, de forma que, não obstante a pluralidade de crimes, considera-se a existência de um só delito, mediante cumprimento de requisitos objetivos e subjetivo (unidade de desígnios).
2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores não mais admite a valoração negativa para a conduta social, fundada em condenações anteriores. Precedentes.
3. Condenações com trânsito em julgado em datas posteriores ao crime sub examine não configuram a referida agravante.
4. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reduzida a pena imposta ao recorrido.